Tribunal: STF
Processo: Rcl 83006
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sociedade Goiana de Cultura alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0000596-17.2012.5.18.0008, o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046).



    Narra que a controvérsia “se refere a validade de norma coletiva que autorizava a dispensa de trabalhador que tinha, por força de estatuto de carreira, previsão de que esta só ocorresse por justa causa”.



    Relata ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a nulidade da dispensa do trabalhador, sob o fundamento de que a cláusula prevista no acordo coletivo de trabalho não prevaleceria frente a norma regulamentar anterior mais benéfica.



    Aduz que, interposto recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho dele não conheceu, por considerar que o julgado recorrido estaria de acordo com a jurisprudência do TST.



    Afirma a interposição de recurso extraordinário ao qual o Órgão reclamado negou seguimento sob o fundamento de que o caso não adequaria ao Tema 1.046/RG, decisão confirmada em sede de julgamento de agravo interno.



    Defende que a “a decisão recorrida afirmou a invalidade de cláusula de acordo coletivo, ao declará-la invalida por negociar direito que estava previsto em regulamento de empresa, conforme já transcrito nessa peça”, e que “desde a sentença até o acórdão recorrido, o que se fez foi afirmar a nulidade da dispensa estabelecida em acordo coletivo de trabalho, com base em direito previsto em regulamento de empresa”.



    Sustenta a inobservância da tese fixada pelo Supremo no Tema 1.046/RG.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Tema 1.046/RG trata da constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. A tese de julgamento foi redigida nos seguintes termos:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Na hipótese, colaciono trechos do ato reclamado:



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem razão, contudo.



    Inicialmente, reitere-se que a discussão não se amolda ao Tema 1.046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), uma vez a incidência da norma coletiva de trabalho foi afastada com base no momento de vigência. Extrai-se dos autos que a garantia de emprego, prevista em norma interna – Estatuto e Plano de Carreira do Pessoal Docente, aprovado pela Resolução nº 09/85 –, incorporou ao contrato de trabalho do empregado, nos termos da Súmula nº 51, item I, do TST e artigo 468 da CLT.



    Ademais, inaplicável o Tema 152 de repercussão geral, porquanto não há debate nos autos sobre plano de dispensa incentivada ou semelhança com a tese firmada sobre a matéria no que se refere à exigência de disposições em norma coletiva para validade do ato de dispensa.



    Quanto à insurgência recursal, como salientado na decisão agravada, verifica-se que o acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST concluiu pela incidência da Súmula 422, I, do TST. Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    (Grifei)



    Como se pode observar, o Órgão reclamado afastou indevidamente a aplicação do Tema 1.046/RG ao caso sob julgamento.



    O acórdão oriundo do Tribunal Regional do Trabalho deixou de aplicar o acordo coletivo pactuado sob o fundamento de existir norma regulamentar anterior e mais benéfica ao empregado, e, por consequência, invalidando a norma coletiva, exceção esta que não encontra guarida no precedente suscitado, que resguarda os direitos absolutamente indisponíveis. Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do recurso de revista:



    Cinge-se a controvérsia em verificar-se a validade da norma coletiva que retira dos professores o direito à dispensa somente por justa causa, na hipótese em que estava em vigor o Estatuto e Plano de Carreira do Pessoal Docente, aprovado pela Resolução nº 09/85, que dispunha que os empregados tinham a garantia de somente serem dispensados por justa causa ou em caso de pedido de demissão. 



    É entendimento assente nesta Corte que as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento, conforme se extrai da Súmula nº 51, item I, do TST. 



    No caso dos autos, o Regional registrou premissa fática insuscetível de revisão por esta Corte de natureza extraordinária, nos termos da sua Súmula nº 126, no sentido de que quando o autor foi admitido pela reclamada, encontrava-se em vigor estatuto que lhe conferia regra mais benéfica que aquela constante do acordo coletivo de trabalho posterior, consubstanciada na impossibilidade de demissão que não por justa causa ou a requerimento do trabalhador.



    Desta forma, é claro que a alteração posterior encetada mediante acordo coletivo de trabalho era prejudicial ao autor, não podendo-lhe atingir. Assim, inviável afastar-se a garantia de emprego já incorporada ao patrimônio do autor, razão pela qual, resulta inaplicável a norma coletiva superveniente que relativizava essa garantia, ao autorizar a dispensa de empregado aos 70 anos de idade, nos termos da Súmula nº 51, item I, do TST e artigo 468 da CLT.



    (Grifei)



    O Relator do ARE 1.121.633, ministro Gilmar Mendes, em seu voto, observou que, na negociação coletiva, o princípio da equivalência dos negociantes impede a interpretação de convenções e acordos coletivos com fundamento em princípios do direito individual do trabalho que mitigam a autonomia coletiva:



    Nesse quadro, é importante afastar verdadeira crença de que a transação coletiva gera vantagens apenas aos empregadores. Cuida-se de ponto de vista limitado, resultante de décadas de forte sistema de protecionismo heteronormativo estatal, desenvolvido a partir da noção de que trabalhadores são hipossuficientes. 



    A ideia de hipossuficiência do trabalhador não se sustenta em negociações coletivas. Convenções e acordos seguem procedimento próprio, definido por lei e com participação sindical obrigatória. A própria Constituição Federal outorga ao sindicato “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (art. 8º, III, da CF) e define ser obrigatória sua participação nas negociações coletivas (art. 8º, VI, da CF). 



    Não é possível interpretar que, nessa situação, trabalhadores estão em condição de desigualdade com empregadores, já que devidamente representados por seus sindicatos, entidades aos quais o texto constitucional atribui tal poder. 



    No caso das negociações coletivas, a própria pactuação, em si, não é estruturada a partir do pressuposto de assimetria de poderes. Ao contrário, autores como MAURÍCIO GODINHO DELGADO (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Editora LTr, 2015. p. 1411-1412), DAVI FURTADO MEIRELES (MEIRELLES, Davi Furtado. Negociação Coletiva em tempos de crise. São Paulo: LTr, 2018, p. 48) e outros afirmam a incidência, no Direito Coletivo do Trabalho, do chamado princípio da equivalência dos entes coletivos. 



    Como bem destacado em artigo recente de PAMPLONA FILHO e AMARAL, “a autonomia da vontade coletiva deve ser interpretada partindo-se da premissa de que os entes se encontram em equivalência técnico-jurídica, bem como ambos possuem meios eficazes de atuação e pressão. E, por tais motivos, a autonomia da vontade coletiva diferencia-se da autonomia privada individual no direito do trabalho” (PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mário Veiga e AMARAL, Felipe Marinho. Anulação de cláusulas normativas e a atuação do poder judiciário na autonomia privada coletiva. Revista dos Tribunais, vol. 1011/2020, Jan/2020, p. 139-160). 



    [...]



    Anoto, ainda, que a anulação de acordos, na parte em que supostamente interessam ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, leva a um claro desestímulo à negociação coletiva, que deveria ser valorizada e respeitada.



    [...]



    Na negociação coletiva, a participação sindical é especial garantia conferida aos trabalhadores – e aos empregadores – para que tenham seus direitos devidamente defendidos quando ajustados por tutela privada. 



    Entender que dispositivos assim negociados são inválidos parece levar à conclusão de que sindicatos não foram verdadeiramente leais aos seus objetivos constitucionais. Ajustes acordados com aval sindical são revestidos de boa-fé. Sua invalidade deve ser a exceção, não a regra. Aí se insere o princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas, fundado na premissa de que o resultado da negociação não será o estabelecimento de meras cláusulas contratuais, mas de normas jurídicas. 



    (Grifei)



    Desse modo, ao afastar a incidência do Tema 1.046/RG ao caso, o Órgão reclamado violou as diretrizes do precedente suscitado, que dispõe sobre a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido no Tema 1.046/RG.



    4. Comunique-se ao Órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente